Tribunal: TJDFT
Processo: 0716648-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. MENOR. DIREITO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça definiu que, nas ações envolvendo criança ou adolescente, não se pode condicionar concessão de gratuidade de justiça à demonstração de insuficiência de recursos do representante legal, tendo em vista que o direito à gratuidade tem natureza personalíssima (artigo 99, parágrafo 6o do Código de Processo Civil) e que é notória a incapacidade econômica dos menores. E bem fixado que, nos termos do §2o do artigo 99 do CPC, resta garantida ao réu a possibilidade de se insurgir contra tal deferimento, demonstrando eventual não comprovação dos respectivos pressupostos legais.
2. Assim, e conforme bem frisado pela Relatora do Recurso Especial 2.055.363/MG, Ministra Nancy Andrighi, a concessão da gratuidade em razão da condição de menor – mas com a possibilidade de posterior impugnação do benefício – atende ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e respeita o exercício do contraditório: "em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação. Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2o, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício".
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.